Tribunal: STF
Processo: Pet 8869
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de comunicação de delito (“notitia criminis”) encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, em que se noticia a suposta prática, pelo Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, de crime contra a Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/83, art. 18). 
    O noticiante requer, em síntese, o encaminhamento destes autos ao eminente Procurador-Geral da República, bem assim “(...) ao final, seja julgada procedente a acusação, condenando o noticiado Augusto Heleno Ribeiro Pereira”. 
    Com vista dos autos, o Ministério Público Federal, em fundamentada promoção da lavra do eminente Senhor Procurador-Geral da República, pronunciou-se no sentido de que “seja extinta a Petição (...)” (grifei).
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito formulado pelo ora requerente. E, ao fazê-lo, acolho, como razão de decidir, os fundamentos que dão suporte à manifestação do eminente Chefe do Ministério Público da União.
    Impõe-se ter presente que os atos de investigação ou de persecução no domínio penal, quando se revelarem cabíveis, constituirão resposta legítima do Poder Público ao que se contém na “notitia criminis”.
    O significado e a importância da “notitia criminis” vêm ressaltados no magistério de eminentes doutrinadores, que nela vislumbram  um expressivo meio justificador da instauração da investigação penal, pois, transmitido às autoridades públicas o conhecimento de suposta prática delituosa perseguível mediante ação penal pública incondicionada, a elas incumbe promover, caso tal se revele justificável, a concernente apuração da materialidade e da autoria dos fatos e eventos alegadamente transgressores do ordenamento penal (JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Elementos de Direito Processual Penal”, vol. I/107-114, itens ns. 70/74, e vol. II/124, item n. 312, 3ª atualização, 2009, Millennium; EDILSON MOUGENOT BONFIM, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 53/57, 3ª ed., 2010, Saraiva; EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA, “Curso de Processo Penal”, p. 39/42, item n. 4.1, 9ª ed., 2008, Lumen Juris; DENILSON FEITOZA, “Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis”, p. 178, item n. 5.7, 6ª ed., 2009, Impetus; RENATO BRASILEIRO DE LIMA, “Curso de Processo Penal”, p. 92/93, item n. 8, 2013, Impetus; E. MAGALHÃES NORONHA, “Curso de Direito Processual Penal”, p. 18/19, item n. 8, 19ª ed., 1989, Saraiva; FERNANDO CAPEZ e RODRIGO COLNAGO, “Código de Processo Penal Comentado”, p. 24, 2015, Saraiva; CARLOS FREDERICO COELHO NOGUEIRA, “Comentários ao Código de Processo Penal”, vol. 1/187-193, itens ns. 55/58, 2002, Edipro; JULIO FABBRINI MIRABETE, “Processo Penal”, p. 64/68, item n. 3.3, 18ª ed., 2008, Atlas, v.g.).
    A indisponibilidade da pretensão investigatória do Estado impede, pois, que os órgãos públicos competentes ignorem aquilo que se aponta na “notitia criminis”, ressalvadas, no entanto, situações impregnadas  de manifesta ilegalidade, de patente ilegitimidade do postulante ou de evidente abusividade, motivo pelo qual se torna imprescindível, em regra, a apuração dos fatos delatados, quaisquer que possam ser as pessoas alegadamente envolvidas, ainda que se trate de alguém investido de autoridade na hierarquia da República, independentemente do Poder (Legislativo, Executivo ou Judiciário) a que tal agente se ache vinculado.
    Vê-se, pois, que a presente comunicação nada mais traduz senão formal provocação dirigida ao Senhor Procurador-Geral da República, para que Sua Excelência, examinando o que consta dos autos, possa formar sua convicção a propósito dos fatos e, em consequência, manifestar-se (a) pelo oferecimento de denúncia, (b) pela solicitação de maiores esclarecimentos e/ou diligências ou (c) pelo arquivamento dos autos.
    No caso, verifico que a presente “notitia criminis” atingiu seu objetivo, pois, conforme informou o eminente Chefe do Ministério Público da União, “foi instaurada Notícia de Fato no âmbito da Procuradoria- -Geral da República, para averiguação preliminar dos fatos relatados”.
    Desse modo, ciente dos fatos comunicados pelo ora noticiante, cabe ao Ministério Público Federal, na sua condição de “dominus littis”, adotar as providências que entender pertinentes. 
    Não se pode desconhecer que o monopólio da titularidade da ação penal pública pertence ao Ministério Público, que age, nessa condição, com exclusividade, em nome do Estado. A ordem normativa instaurada no Brasil em 1988, formalmente plasmada na vigente Constituição da República, outorgou ao “Parquet”, entre as múltiplas e relevantes funções institucionais que lhe são inerentes, a de “promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei” (CF, art. 129, inciso I – grifei), ressalvada a hipótese, que é excepcional, prevista no art. 5º, inciso LIX, da Carta Política.
    Essa cláusula de reserva, pertinente à titularidade da ação penal pública, apenas acentuou – desta vez no plano constitucional – a condição de “dominus litis” do Ministério Público, por ele sempre ostentada no regime anterior, não obstante as exceções legais então existentes.
    Essa regra constitucional (CF, art. 129, I) – consoante adverte a doutrina (CELSO RIBEIRO BASTOS e IVES GANDRA MARTINS, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 2/302, 2001, Saraiva; HUGO NIGRO MAZZILLI, “Introdução ao Ministério Público”, p. 124, item n. 24, 7ª ed., 2008, Saraiva, v.g.) – provocou, em face da absoluta supremacia de que se revestem as normas da Constituição, a imediata revogação de diplomas legislativos editados sob a égide do regime anterior (RTJ 134/369, Rel. Min. CELSO DE MELLO) que deferiam, excepcionalmente, a titularidade do poder de agir, mediante ação penal pública “ex officio”, a magistrados e a autoridades policiais.
    Em consequência do monopólio constitucional do poder de agir outorgado ao Ministério Público em sede de infrações delituosas perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, somente ao “Parquet” – e ao “Parquet” apenas – competem as prerrogativas de oferecer a denúncia e de propor o arquivamento de quaisquer peças de informação ou de inquérito policial, sempre que inviável a formação da “opinio delicti”.
    É por essa razão, considerada a opção constitucional inequívoca pelo sistema acusatório como modelo de persecução penal, que falece ao Poder Judiciário competência para ordenar, “ex officio” (portanto, sem prévia e formal provocação do Ministério Público), o arquivamento de investigações penais, de inquéritos policiais ou de peças de informação, pois tal procedimento judicial importaria em clara ofensa a uma das mais expressivas funções institucionais do Ministério Público, a quem se conferiu o monopólio constitucional do poder de acusar, sempre que se tratar de ilícitos perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública.
    Esse entendimento tem o beneplácito de expressivo magistério doutrinário (FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, “Processo Penal”, vol. I/244-245, 11ª ed., 1989, Saraiva; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código de Processo Penal Comentado”, p. 121/122, 10ª ed., 2011, RT; ALBERTO SILVA FRANCO e RUI STOCO, “Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial”, vol. II/181-184, 2ª ed., 2004, RT; CARLOS FREDERICO COELHO NOGUEIRA, “Comentários ao Código de Processo Penal”, vol. I/394-395, 1ª ed., 2002, Edipro; DAMÁSIO DE JESUS, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 39, 23ª ed., 2009, Saraiva; JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 116, item n. 17.1, 7ª ed., 2000, Atlas; EDILSON MOUGENOT BONFIM, “Código de Processo Penal Anotado”, p. 115, 3ª ed., 2010, Saraiva; PAULO RANGEL, “Direito Processual Penal”, p. 191, item n. 3.13, 16ª ed., 2009, Lumen Juris), bem assim da jurisprudência que esta Suprema Corte firmou na matéria (RTJ 92/910, Rel. Min. RAFAEL MAYER – HC 88.589/GO, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.):
    “MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL DO PODER DE AGIR OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE INFRAÇÕES DELITUOSAS PERSEGUÍVEIS MEDIANTE AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PÚBLICA
    – Inviável, em nosso sistema normativo, o arquivamento ‘ex officio’, por iniciativa do Poder Judiciário, de peças informativas e/ou de inquéritos policiais, pois, tratando-se de delitos perseguíveis mediante ação penal pública, a proposta de arquivamento só pode emanar, legítima e exclusivamente, do próprio Ministério Público. Precedentes.”
    (HC 106.124/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Tais asserções permitem compreender o rigor com que o eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Relator da ADI 4.693-MC/BA, analisou, com inteira correção e à luz do sistema acusatório, a questão pertinente à inadmissibilidade de arquivamento de ofício, por deliberação judicial, de inquéritos policiais ou de investigações penais, sem o necessário e prévio requerimento do Ministério Público, fazendo-o em decisão, posteriormente referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, assim fundamentada:
    “A Constituição Brasileira de 1988 consagrou, em matéria de processo penal, o sistema acusatório, atribuindo a órgãos diferentes as funções de acusação e julgamento. A norma impugnada, como visto, estatui que, havendo indício de prática de crime por magistrado, concluídas as investigações, os autos sejam postos em julgamento no âmbito do Poder Judiciário, que poderá, se concluir pela inconsistência da imputação, determinar, desde logo, o arquivamento dos autos em relação ao Magistrado, independentemente de qualquer ciência, análise ou manifestação prévia do titular da ação penal pública – Ministério Público – nesse sentido. 
    Em juízo de cognição sumária, tenho que o preceito em questão não condiz com o sistema acusatório, ao atribuir ao Tribunal de Justiça a formação da ‘opinio delicti’, afrontando a regra constitucional do art. 129, I, da Constituição Federal. Este é, inclusive, o pacífico entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao reconhecer que, em regra, em virtude da titularidade exclusiva da ação penal pública pelo Ministério Público, expressamente prevista no citado art. 129, I, da Constituição Federal, o ordenamento jurídico não possibilita o arquivamento ‘ex officio’ de investigações criminais pela autoridade judicial (Inq 4.045 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/6/2017; HC 93.921 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1/2/2017;  RHC 120.379 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,  DJe de 16/9/2016), como está previsto no regimento interno ora impugnado.” (grifei)
    Fica evidente, assim, que o Poder Judiciário não dispõe de competência para ordenar, para induzir ou, até mesmo, para estimular o oferecimento de acusações penais pelo Ministério Público, pois tais providências importariam não só em clara ofensa a uma das mais expressivas funções institucionais do Ministério Público, a quem se conferiu, em sede de “persecutio criminis”, o monopólio constitucional do poder de acusar, sempre que se tratar de ilícitos perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, mas, também, em vulneração explícita ao princípio acusatório, que tem no dogma da separação entre as funções de julgar e de acusar uma de suas projeções mais eloquentes (LUIGI FERRAJOLI, “Direito e Razão”, traduzido por Ana Paula Zomer, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes, p. 91, 4ª ed., 2014, RT, v.g.).
    Vê-se, portanto, tratando-se de delitos perseguíveis mediante ação penal pública, que não se mostra lícito ao Poder Judiciário determinar, em face de provocação de terceiro (noticiante), a instauração de inquérito, o oferecimento de denúncia e/ou a realização de diligências, sem o prévio requerimento e iniciativa do Ministério Público, consoante tem sido proclamado pela jurisprudência deste próprio Supremo Tribunal Federal (Inq 149/DF, Rel. Min. RAFAEL MAYER – Pet 2.998-AgR/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE – Pet 4.173-AgR/MG, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO – Pet 8.418-DF, Rel. Min, CELSO DE MELLO, v.g.):
    “DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA PERANTE O S.T.F., APRESENTADA POR CIDADÃOS, CONTRA MINISTRO DE ESTADO, POR CRIME DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS DENUNCIANTES. AGRAVO.
    1. Em se tratando de ação penal pública, é do Ministério Público – e não de particulares – a legitimidade ativa para denúncia por crime de responsabilidade (artigos 129, I, e 102, I, ‘c’ da C.F.). 
    2. Precedentes do S.T.F.
    3. Agravo improvido.”
    (Pet 1.104-AgR/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    “2. Prevalência, na espécie, da natureza criminal desses processos, cuja apuração judicial está sujeita à ação penal pública da competência exclusiva do Ministério Público Federal (CF, artigo 129, I). Ilegitimidade ativa ‘ad causam’ dos cidadãos em geral, a eles remanescendo a faculdade de noticiar os fatos ao ‘Parquet’. 
    …...................................................................................................
    4. Denúncia não admitida. Recebimento da petição como ‘notitia criminis’, com posterior remessa ao Ministério Público Federal.”
    (Pet 1.954/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei)
    “Agravo Regimental em Petição. 1. Suposta existência de crimes contra a Administração Pública e contra a Administração da Justiça. 2. Crimes contra a Administração Pública e contra a Administração da Justiça são passíveis de apuração por meio de ação penal pública incondicionada, porquanto incide, na espécie, a norma geral consagrada no artigo 100, caput, do Código Penal (‘A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido’). 3. O Ministério Público é parte legítima para propor a ação penal incondicionada, independente de quem tenha formulado representação para fins criminais perante o ‘Parquet’. Ilegitimidade ativa do requerente. Precedentes: INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, unânime, DJ de 27.10.1983 e  PET (ED-AgR) nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, unânime, DJ de 23.05.2003. (…) 5. Negado provimento ao agravo regimental.”
    (Pet 2.998-AgR/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO EM FACE DE DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente ‘notitia criminis’, diretamente a este Tribunal, em face de detentor de prerrogativa de foro, é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada (INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ-AgR nº 1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002;  PET-AgR-ED nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003; PET-AgR nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET nº 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ nº 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006;  PET-AgR nº 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006;  Pet 3825-QO, Tribunal Pleno, Rel. para Acórdão Ministro Gilmar Mendes, j. 10/10/2007). 
    2. Cabe exclusivamente ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de inquérito em face de autoridades titulares de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, como corolário da titularidade exclusiva da ação penal pública (art. 129, I, da CF/88).
    3. (a) ‘In casu’, trata-se de pedido de instauração de inquérito, formulado por cidadão, em face de Senador da República, atribuindo-lhe a prática crime de denunciação caluniosa, por ter se manifestado favoravelmente ao impeachment da ex-Presidente da República.
    (b) É manifesta a ilegitimidade ativa do Agravante para requerer instauração de inquérito fundada em fatos divulgados nos meios de comunicação e de conhecimento do titular da ação penal, inexistindo situação configuradora da ação penal privada subsidiária da pública.
    4. Agravo Regimental desprovido.”
    (Pet 6.266-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Cabe destacar, finalmente, que falece legitimidade ativa “ad causam” ao ora noticiante para fazer instaurar, em nome próprio, a pretendida ação penal privada subsidiária da pública ajuizada mediante petição protocolada eletronicamente nesta Corte sob o nº 45.263/2020, considerado o que dispõem os arts. 29, 30 e 31 do Código de Processo Penal.
    Na realidade, a questão pertinente à legitimação ativa “ad causam” para o ajuizamento da queixa subsidiária traduz matéria de direito estrito, pois, em tal hipótese, a titularidade do poder de agir somente caberá ao próprio ofendido, ou, no caso de sua morte, apenas ao seu cônjuge, aos seus ascendentes, aos seus descendentes ou aos seus irmãos (CPP, art. 29, c/c o art. 31), eis que taxativo o rol inscrito no mencionado art. 31 do Código de Processo Penal (RT 466/321).
    Vê-se, desse modo, que a legislação processual penal tornou inviável o ajuizamento, por qualquer um, de ação penal privada subsidiária da pública, a significar que, em tema de queixa subsidiária, a qualidade para agir não se estende a qualquer pessoa, entidade ou instituição.
    Cabe referir, por isso mesmo, no ponto, a observação de MARCELLUS POLASTRI LIMA (“Manual de Processo Penal”, p. 224, item n. 7.2, 2007, Lumen Juris):
    “Está legitimada a propor tal ação a vítima ou seu representante legal em caso de ser menor ou incapaz e, no caso de morte, aquelas pessoas elencadas no art. 31 do CPP.” (grifei)
    Daí porque o Supremo Tribunal Federal (Inq 2.696-AgR/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO – Pet 4.286/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 4.361/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO), pronunciando-se sobre a matéria, deixou assentado que somente o “ofendido ou quem tenha qualidade para representá-lo” (CPP, art. 30 c/c o art. 31) dispõe, ordinariamente, de legitimação ativa para fazer instaurar a pertinente ação penal privada subsidiária da pública:
    “AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA (CF, ART. 5º, LIX). HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE DERROGAÇÃO DO MONOPÓLIO QUE A CONSTITUIÇÃO OUTORGOU AO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CF, ART. 129, I). CRIMES MILITARES: POSSIBILIDADE, EM TESE, QUANTO A ELES, DE AJUIZAMENTO DE QUEIXA SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA, NO CASO, DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA. OPÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE INVESTIGAÇÃO PENAL. MEDIDA QUE SE CONTÉM NA ESFERA DE PODERES DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA (RTJ 57/155 – RTJ 69/6 – RTJ 73/1 – RTJ 116/7 – RTJ 190/894 – RTJ 192/873-874, v.g.). FORMAÇÃO DA ‘OPINIO DELICTI’ NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS (INCONDICIONADAS OU CONDICIONADAS): JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA, POR PARTE DE QUEM APRESENTA ‘NOTITIA CRIMINIS’ AO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE DIREITO SUBJETIVO AO OFERECIMENTO, PELO PARQUET, DA DENÚNCIA PENAL. CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA ALEGADA SITUAÇÃO DE INÉRCIA, EM DECORRÊNCIA DE REFERIDO ARQUIVAMENTO, DETERMINADO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, QUE RATIFICOU, COM ESSE ATO, ANTERIOR PROMOÇÃO, EM IGUAL SENTIDO, ADOTADA, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA, NO CASO, DE LEGITIMAÇÃO ATIVA ‘AD CAUSAM’ DA ASSOCIAÇÃO CIVIL DE DIREITO PRIVADO QUE AJUIZOU A QUEIXA SUBSIDIÁRIA. ENTIDADE CIVIL QUE NÃO SE QUALIFICA, NO CONTEXTO EM EXAME, COMO SUJEITO PASSIVO DAS CONDUTAS DELITUOSAS QUE IMPUTOU AOS QUERELADOS, ACHANDO-SE EXCLUÍDA, POR ISSO MESMO, DO ROL (QUE É TAXATIVO) DAQUELES ATIVAMENTE LEGITIMADOS AO EXERCÍCIO DA QUEIXA SUBSIDIÁRIA (CPP, ART. 29, c/c OS ARTS. 30 E 31, c/c O ART. 3º, ‘a’, DO CPPM). A QUESTÃO DO SUJEITO PASSIVO NOS CRIMES MILITARES E O TEMA DOS DELITOS CASTRENSES DE DUPLA SUBJETIVIDADE PASSIVA. INAPLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DE REGRAS INSCRITAS NA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PARA EFEITO DE RECONHECER-SE, QUANTO À FEBRACTA, A SUA QUALIDADE PARA AGIR EM SEDE DE QUEIXA SUBSIDIÁRIA. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO, DA AÇÃO PENAL POPULAR SUBSIDIÁRIA. MAGISTÉRIO DA DOUTRINA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS EM GERAL. CONTROLE PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE DAS AÇÕES NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO RELATOR. LEGITIMIDADE (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175). INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE (RTJ 181/1133-1134). AÇÃO PENAL SUBSIDIÁRIA NÃO CONHECIDA.”
    (Pet 4.281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “– Recurso extraordinário. Ação privada subsidiária. Legitimidade. Art. 5º, LIX, da Constituição.
    – Inexiste a alegada ofensa ao artigo 5º, LIX, da Constituição que reza: ‘será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal’.
    – Com efeito, tendo a Constituição, em seu artigo 129, I, estabelecido como uma das funções institucionais do Ministério Público a de ‘promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei’, constitucionalizou, nos crimes de ação pública, a ação penal privada subsidiária se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. E a legitimidade para intentar a ação penal privada subsidiária, como ocorre na ação penal exclusivamente privada, é do particular ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo, se um ou outro vivo e presente, como preceitua o Código Penal em seu artigo 100, §§ 2º, 3º e 4º.
    Recurso extraordinário não conhecido.”
    (RE 331.990/CE, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. REJEIÇÃO LIMINAR DE AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DA PARTE. INÉPCIA DA INICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
    1. A legitimidade para o ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública pertence a quem sofra, diretamente, as consequências do delito, e não à toda coletividade.
    2. A condição de cidadão não confere um direito difuso ao ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública. 
    3. Ainda que assim não fosse, não há prova de que o Ministério Público, podendo agir, não o fez por desídia. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (Pet 6.071-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Sem razão o noticiante quando sustenta o caráter de universalidade da ação penal privada subsidiária da pública, que não se qualifica – cabe insistir – como ação penal popular, inexistente em nosso sistema jurídico, ressalvada a hipótese excepcional do remédio constitucional do “habeas corpus”, como salienta JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Elementos de Direito Processual Penal”, vol. IV/422, item n. 1.208, 1965, Forense) e adverte o magistério jurisprudencial dos Tribunais, inclusive o desta Suprema Corte (RT 718/518 – RTJ 164/193, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Não se desconhece que, sob a égide da Carta Política do Império do Brasil, outorgada em 25/03/1824, existia previsão normativa expressa, de índole constitucional (art. 157), atribuindo legitimidade ativa “ad causam” a “qualquer do Povo”, desde que se tratasse de determinados ilícitos penais, como o “suborno, peita, peculato, e concussão”.
    Em uma palavra: não mais se registra, presentemente, em nosso sistema jurídico, com exceção do “writ” de “habeas corpus” (CPP, art. 654, “caput”), a figura da ação penal popular, mesmo que se trate da denominada “queixa subsidiária” (que permitiria fosse ela ajuizada por qualquer pessoa), tal como acentuam, em precisa abordagem do tema, dentre outros ilustres autores, CARLOS FREDERICO COELHO NOGUEIRA (“Comentários ao Código de Processo Penal”, vol. 1/537, item n. 149.10, 2002, EDIPRO) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Elementos de Direito Processual Penal”, vol. I/406-408, item n. 198, 2ª ed., atualizada por Eduardo Reale Ferrari, 2000, Millennium).
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, julgo extinto este processo.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator